Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718308-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE JAEGER AMARANTE, NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE, VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO AGRAVADO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Jaeger Amarante e Outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727910-54.2022.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação e condenou o Exequente em honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Em primeiro plano, proceda-se à reautuação do feito para Cumprimento Provisório de Sentença. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença envolvendo as partes acima especificadas. Os executados apresentaram impugnações (IDs 105631139, 108478330, 110142261 e 116293747). Argumentam, em apertada síntese: a nulidade das intimações; o excesso da execução; a possibilidade de mudança do julgado, devendo o presente feito ser suspenso; e a necessidade de caução. Intimado, o exequente reconheceu que se equivocou na indicação da totalidade do débito em face de todos os executados, quando na realidade cada executado é devedor de 25% do débito (ID 119179582). É o breve relato. DECIDO. Da nulidade das intimações: Os executados alegam que as intimações são nulas, em face do presente cumprimento provisório de sentença ter sido autuado de forma apartada e a procuração outorgada no processo principal ter mais de 10 anos. Não prospera o argumento. De fato, o cumprimento provisório de sentença tramita em autos apartados, entretanto, a própria legislação determina que a intimação seja feita por meio dos advogados, tanto é que o art. 522, III, do CPC determina que o autor instrua o feito com a procuração dos executados. Na espécie, o autor cumpriu adequadamente o requisito, conforme ID 99906114. Ora, se o processo principal ainda tramita, não há que se falar em transcurso de longo tempo para validade da procuração, uma vez que o instrumento de mandato não perde a validade enquanto os autos estiverem tramitando. Assim, considerando que não foram feitos pagamentos de forma espontânea, devem os executados arcar com a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523, nos termos do art. 520, §2o, do CPC. Portanto, rejeito a tese de nulidade das intimações. Do excesso da execução: Em relação a este tópico não há controvérsia. O próprio autor confessou que se equivocou ao indicar o valor do débito de forma solidária, quando o título executivo, expressamente, determinava o percentual de 25% para cada devedor. Assim, a tese de excesso deve ser acolhida. Em relação aos honorários advocatícios, os executados pleiteiam a condenação do autor em 10% sobre o excesso imputado a cada executado. Não considero a melhor solução. O equívoco praticado pelo autor é de baixa monta e de fácil constatação, sendo, inclusive, reconhecido pelo mesmo. Acolher o cômputo dos honorários na forma requerida pelos devedores esvaziaria o conteúdo do título, uma vez que os honorários referentes à impugnação ao cumprimento de sentença alcançariam praticamente o valor do débito principal, o que não reputo razoável. Assim, com fulcro no princípio da razoabilidade, aplico o art. 85, §8o, do CPC, para fixar os honorários por apreciação equitativa. Da suspensão: O cumprimento provisório de sentença é cabível nos casos de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Não restou demonstrada a verossimilhança e o risco do prosseguimento do presente feito. O processo principal se encontra em fase de AREsp n. 1295815/DF em trâmite no e. STJ. Ademais, a parte interessada poderá pleitear efeito suspensivo na instância recursal, o que obstará o prosseguimento da presente execução provisória. Da caução: A discussão acerca da necessidade de caução se mostra prematura, uma vez que somente na iminência de atos de levantamento e transferência é debatido sobre a necessidade de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Da inclusão posterior da multa: Assiste razão aos devedores. Em face da preclusão consumativa, o autor fica impedido de incluir nos cálculos verba que, por um lapso, deixou de incluir no pedido original de cumprimento provisório de sentença. Assim, indefiro o pedido do autor para inclusão da multa que deixou de inserir na petição inicial. Do dispositivo: Ante o exposto, ACOLHO parcialmente as impugnações para reconhecer o excesso da execução e determinar que, conforme título judicial, cada executado responderá por 25% do débito. Condeno o autor em honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para apresentar planilha nos termos da presente decisão e requerer o que lhe aprouver. Intimem-se.” Inconformados, os Agravantes alegam que a r. decisão agravada não deveria ter arbitrado honorários advocatícios de forma equitativa, ao invés de aplicar percentual sobre o valor excedido. Sustentam que os honorários nessa hipótese deveriam ser fixados de acordo com proveito econômico obtido com a impugnação, no percentual de pelo menos 10% (dez por cento). Asseveram que o valor exequendo correto em desfavor de cada um dos executados era inicialmente de R$ 124.296,67 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), incorrendo o pedido em excesso individual de R$ 372.890,09 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e nove centavos), de modo que teriam direito a, no mínimo, R$ 37.289,00 por parte. Registram que o advogado trabalhou para todas as partes (4 executados), logo, deveria receber R$ 149.156,00 (cento e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais). Aduzem que, no máximo, o d. Magistrado poderia arbitrar o excesso de R$ 497.464,52, de modo que deveria receber, no mínimo, R$ 49.746,45 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Salientam que o artigo 85, § 2°, do CPC dispõe claramente que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido e que a jurisprudência do STJ é clara quanto à impossibilidade de se fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa quando há condenação ou proveito econômico na causa. Ressaltam, ainda, a nulidade da intimação dos Executados, por ter o cumprimento provisório de sentença sido autuado em apartado e a procuração outorgada no processo principal ter mais de 10 anos. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao processo de origem, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugnam pela nulidade absoluta da intimação dos Executados e a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 36030099). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretendem os Agravante a suspensão da r. decisão agravada, em razão de suposta nulidade da intimação para o cumprimento provisório de sentença. Alegam que as intimações são nulas, porque o cumprimento provisório de sentença foi autuado em apartado e a procuração outorgada no processo principal ter mais de 10 anos. Asseveram, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados de forma equitativa, ao invés de se aplicar percentual sobre o valor excedido. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação aos Agravantes se aguardarem o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão colegiado. Como se sabe, a intimação na fase de cumprimento de sentença é disciplinada pelo § 2° do art. 513 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” Na espécie, verifica-se ser desnecessária a intimação pessoal dos Agravantes, pois embora os autos sejam apartados, as partes tinham advogados constituídos. Como bem ressaltou o d. Magistrado a quo, não há prazo de validade da procuração enquanto os autos estiverem tramitando. Da mesma forma, em relação aos honorários arbitrados, em que pese a razoabilidade dos argumentos apresentados, inexiste perigo da demora, podendo a questão aguardar o mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessários ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora